Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711407-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIAN CARNEIRO LIMA AGRAVADO: CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LILIAN CARNEIRO LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília-DF, que, nos autos do processo: 0713109-70.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor do CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1, indeferiu a tutela de urgência requerida, consistente na prorrogação do prazo do seu mandato de Diretora Presidente do clube. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que foi eleita para o cargo de Diretora Presidente do clube agravado em 2017, devendo exercer o mandato até o dia 30 de abril de 2020. Sustenta que, em decorrência da atual situação de calamidade pública vivida por toda sociedade em razão da pandemia derivada da disseminação da pandemia COVID-19, ajuizou a presente ação, na qual requereu, em caráter liminar, a prorrogação do prazo do seu mandato e dos demais membros do Conselho, pelo prazo mínimo de 90 dias, até que seja possível realizar novas eleições. Diz que, com o término do seu mandato e diante da impossibilidade de realização de nova eleição no momento, caso não seja prorrogado o prazo, o clube ficará sem representação legal por tempo indeterminado, gerando graves prejuízos à sua manutenção e administração. Colaciona jurisprudência em abono à tese da possibilidade de prorrogação do prazo do mandato em hipóteses como a dos autos. Requer em sede liminar a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida a prorrogação do prazo solicitada, sob pena de o clube ficar sem representação legal. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da tutela antecipada (Num. 15926947). Preparo comprovado (Num. 15926948). A liminar foi indeferida (Num. 15940533). Em face dessa decisão a agravante opôs embargos de declaração (Num. 15974573), aos quais foi negado provimento (Num. 15988102). Em petição autônoma, ROSEANE MARIA OLIVEIRA MORATO requereu sua inclusão nestes autos recursais na condição de assistente simples do réu/agravado, conforme já deferido na origem (Num. 15960220). Instado a apresentar contrarrazões, o agravado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Num. 17932222). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, conforme informado pelo réu/agravado, verifica-se já ter havido a eleição do ano de 2020 para os cargos que compõem os seus órgãos diretores, inclusive já tendo sido empossada a nova administração (Num. 69068637 a 69068642 dos autos no 0713109-70.2020.8.07.0001). Intimada a autora/agravante a se manifestar, pugnou ela pela extinção do feito, sem resolução de mérito, por perda do interesse de agir (Num. 69611052 dos autos no 0713109-70.2020.8.07.0001). Diante desse cenário, o d. Juízo a quo prolatou sentença extinguido o feito nos moldes requeridos pela autora/agravante (Num. 69639840 dos autos no 0713109-70.2020.8.07.0001). Desse modo, resta considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, por perda de objeto. Conclusão Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator